Tribunal: TJMT
Processo: 1018077-86.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018077-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), PEDRO MARCOS MANZAN - CPF: 239.866.626-34 (AGRAVADO), DANIELA CRISTINE BOM DESPACHO DE MORAIS - CPF: 033.588.581-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PARA DOENÇA DE PARKINSON. ESTIMULAÇÃO CEREBRAL PROFUNDA (DBS). INDICAÇÃO MÉDICA.

REQUISITOS
DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. CUSTEIO DEVIDO. ROL DA ANS. REFERÊNCIA BÁSICA.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais, que deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde autorize e/ou custeie ao
autor
n
o
tratamento da Doença de Parkinson por meio de Estimulação Cerebral Profunda (DBS –
Deep

Brain

Stimulation
), conforme prescrição médica, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 1.500,00, limitada a R$ 50.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, diante da ausência de previsão expressa do tratamento prescrito (DBS) nas Diretrizes de Utilização (
DUTs
) da ANS para a Doença de Parkinson, é legítima a concessão de tutela de urgência para obrigar o plano de saúde a custear o procedimento indicado pelo médico assistente do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O procedimento de Estimulação Cerebral Profunda (DBS) está reconhecido pela Resolução CFM nº 1.986/2012 como técnica válida e eficaz no tratamento da Doença de Parkinson em estágios avançados.

A exclusão do tratamento das
DUTs
da ANS não impede, por si só, a cobertura contratual quando demonstrada a necessidade clínica urgente e a ausência de alternativas terapêuticas eficazes.

Laudos médicos apresentados evidenciam que o agravado apresenta quadro grave e refratário às terapias convencionais, com perda significativa de qualidade de vida e autonomia, configurando situação excepcional a justificar a mitigação da cláusula contratual restritiva.

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência: a probabilidade do direito se evidencia nos documentos médicos que recomendam o procedimento e a urgência se demonstra na progressão da doença e risco à saúde do paciente.

A possibilidade de posterior ressarcimento pelo autor, caso vencido ao final, não afasta a necessidade de assegurar o acesso imediato ao tratamento essencial à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não
provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de previsão expressa nas Diretrizes de Utilização da ANS não impede a cobertura contratual do procedimento prescrito quando comprovada sua necessidade clínica e a inexistência de alternativa terapêutica eficaz.

A indicação médica fundamentada e respaldada por resolução do Conselho Federal de Medicina configura prova suficiente para concessão de tutela de urgência em casos de doença grave e progressiva.

A cláusula contratual que limita o tratamento, em casos excepcionais, deve ser mitigada em favor da preservação da saúde e da dignidade do paciente.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1018077-86.2025.8.11.0000 de decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida
AUTORIZE e/ou CUSTEIE ao Requerente, PEDRO MARCOS MANZAN, o tratamento para a Doença de Parkinson com DBS (
deep

brain

stimulation
), isto é, estimulação cerebral profunda, e os respectivos materiais indicados e solicitados pelo médico-assistente, conforme Laudo Médico (id. 193432073), dentro do prazo de 05 (cinco dias), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), limitado até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
.

A agravante alega que, embora o procedimento (EMT/
rTMS
) esteja listado no Rol da ANS a indicação para o tratamento da Doença de Parkinson não se enquadra nas Diretrizes de Utilização (
DUTs
) para cobertura obrigatória.

Argumenta que, ainda que o tratamento seja considerado inovador ou benéfico, a sua incorporação ao rol de cobertura obrigatória deve seguir os trâmites regulamentares, justamente para garantir a segurança dos pacientes e a viabilidade econômica do setor, conforme a Lei 14.454/2022.

Efeito suspensivo
in
deferido no Id
291445899
.

Contraminuta no Id
295301857
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravado ajuizou o feito alegando que vem sendo acompanhado em tratamento para doença de Parkinson há mais de cinco anos.

Diz que apesar do uso contínuo de medicações, houve piora dos sintomas motores, com tremores mais intensos, impactando diretamente as atividades básicas da vida diária, como se alimentar, escrever, caminhar e cuidar da higiene pessoal.

Afirma que o quadro apresentado o considera clinicamente incapacitante, visto que a resposta terapêutica vem se mostrando cada vez menos eficaz, o que compromete gravemente a sua qualidade de vida e a independência.

Assegura que, diante dessa situação, o médico que o acompanha indicou a Estimulação Cerebral Profunda (DBS –
Deep

Brain

Stimulation
), procedimento cirúrgico, que, no entanto, foi negado pelo seu plano de saúde.

Por sua vez, a agravante assegura que, apesar de o procedimento estar listado no Rol da ANS, não é indicado para esse tipo de doença.

Nesta fase de cognição sumária, mostra-se verossímil a alegação de necessidade do tratamento acima referido.

Conforme o relatório médico
,
várias tentativas de ajuste de medicações já foram tentadas para minimizar o tremor, mas pouco efetivas (Id n. 1041526-47 – autos em primeiro grau).

Consignou ainda, que o

“quadro de tremor é grave com prejuízo a sua qualidade de vida de modo acentuado e onde várias medicações já foram tentadas sem
sucesso
, e
necessita de terapia com DBS o mais rápido possível”
.

Segundo a Resolução CFM 1.986/2012, cuida-se de procedimento reconhecido pelo próprio Conselho Federal de Medicina.

Apesar de não constar no rol da ANS, esse tipo de procedimento para o Mal de Parkinson, em princípio, ficou evidenciada a situação excepcional que justificaria a mitigação da exclusão contratual para cobertura do tratamento vindicado.

Dessa forma
, cumpre analisar

se estão presentes

os requisitos para a concessão

da tutela de urgência (art. 300 do CPC).

A probabilidade do direito está consubstanciada no fato de que o agravado foi diagnosticado com a doença, é beneficiário

do plano de saúde, e os laudos médicos demonstram

a necessidade do acompanhamento

adequado. E o perigo de dano se evidencia na rápida progressão

da patologia.

Também

não se observa dano irreparável

em decorrência

do defe
rimento da medida, já que, se o agravado sucumbir
em última instância, a agravante poderá cobrar judicialmente os valores adiantados. Contudo, essa expectativa, que é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse da tutela imediata à saúde.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE COM DOENÇA DE PARKINSON – INDICAÇÃO DE IMPLANTE DOS ELETRODOS CEREBRAIS PROFUNDOS – ALEGAÇÃO DE USO OFF LABEL – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – CUSTEIO DEVIDO – ROL DA ANS – REFERÊNCIA BÁSICA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Embora o STJ tenha decidido nos
EREsp
1886929/SP e
EREsp
1889704/SP que a relação da ANS é taxativa, a
Lei n. 14.454/2022 alterou a Lei n. 9.656/1998, que trata dos planos privados de assistência à saúde, para dispor que o rol será apenas a “referência básica”, e os tratamentos e procedimentos sem previsão nessa lista terão cobertura obrigatória quando comprovada sua eficácia científica e forem recomendados pela
Conitec
ou por órgão internacional”.
(N.U 1001223-85.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2023,
Publicado
no DJE 31/03/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – BENEFICIÁRIA PORTADORA DE DOENÇA DE PARKINSON – PROCEDIMENTO DE
ESTIMULAÇÃO

CEREBRAL

PROFUNDA
(DBS) – INDICAÇÃO MÉDICA – CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS DA ANS – NEGATIVA INJUSTIFICADA DE COBERTURA – ATO ABUSIVO – DANO MORAL CONFIGURADO – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA –
RECURSO PROVIDO.

Configura prática abusiva a negativa de cobertura de procedimento indicado por profissional médico responsável, quando preenchidos os critérios técnicos estabelecidos pelas Diretrizes de Utilização da ANS.

A recusa infundada de cobertura para cirurgia de
estimulação

cerebral

profunda
(DBS), indicada a paciente com Doença de Parkinson em estágio avançado, enseja violação ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.

O dano moral, nessa hipótese, é presumido, sendo desnecessária a prova de prejuízo concreto.

Reforma parcial da sentença para condenar a operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais”.
(N.U 1004052-49.2022.8.11.0008, Antônia Siqueira Goncalves,
Terceira Câmara de Direito Privado
, Julgado em 14/05/2025,
Publicado
no DJE 14/05/2025)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
, mantendo integralmente a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025